Tribunal: TJSP
Processo: 2227304-58.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão proferido em apelação - Alegação de violação de acórdão proferido em agravo de instrumento, que manteve a concessão da tutela de urgência - Não cabimento - Decisão de natureza transitória, que pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo - Decisão proferida em sede de cognição sumária, que não vincula decisão a ser proferida em sede de cognição

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão proferido em apelação - Alegação de violação de acórdão proferido em agravo de instrumento, que manteve a concessão da tutela de urgência - Não cabimento - Decisão de natureza transitória, que pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo - Decisão proferida em sede de cognição sumária, que não vincula decisão a ser proferida em sede de cognição exauriente - Incabível a reclamação quando a decisão apontada como violada for proferida em agravo de instrumento confrontada com acórdão proferida pela mesma Turma Julgadora, inexistindo nesse caso a viabilidade jurídica que permita a garantia da decisão, em razão da Turma Julgadora julgar no mesmo plano hierárquico - Reclamação que não serve como sucedâneo recursal para discutir a decisão reclamada - Reclamação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação no 2227304-58.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é reclamante SD&W MODELAGEM E SOLUÇÕES
ESTRATÉGICAS LTDA, é reclamado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram da reclamação. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2227304-58.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37912
RECLAMAÇÃO No 2227304-58.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
RECLAMANTE: SD&W MODELAGEM E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA
RECLAMADO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
EMENTA
RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão proferido em
apelação - Alegação de violação de acórdão proferido em
agravo de instrumento, que manteve a concessão da tutela de
urgência - Não cabimento - Decisão de natureza transitória, que
pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo - Decisão
proferida em sede de cognição sumária, que não vincula
decisão a ser proferida em sede de cognição exauriente -
Incabível a reclamação quando a decisão apontada como
violada for proferida em agravo de instrumento confrontada
com acórdão proferida pela mesma Turma Julgadora,
inexistindo nesse caso a viabilidade jurídica que permita a
garantia da decisão, em razão da Turma Julgadora julgar no
mesmo plano hierárquico - Reclamação que não serve como
sucedâneo recursal para discutir a decisão reclamada -
Reclamação não conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar,
proposta por SD&W MODELAGEM E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA
contra acórdão proferido por esta 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no
art. 74, inciso X, da CF, art. 195 e seguintes do RITJ-SP e no artigo 988,
incisos II e III, do CPC, para garantir a autoridade de decisão proferida
no
Agravo
de
Instrumento
no
2239637-76.2019.8.26.0000
e,
subsidiariamente, preservar a competência do 7o Grupo, pois a
apelação foi julgada como uma verdadeira ação rescisória.
Sustenta a autora que no julgamento do agravo de
instrumento no 2239637-76.2019.8.26.0000 a 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2227304-58.2020.8.26.0000
3
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o entendimento
firmado pelo STF em regime de repercussão geral (ARE 12016781),
mantendo o deferimento da antecipação da tutela em ação ordinária
para que fosse recalculado o valor das parcelas do acordo de
parcelamento de ISS para que os juros de mora e correção monetária
não excedessem a SELIC, tendo transitado em julgado.
Alega, porém, que sobrevindo a sentença, foi
interposto recurso de apelação que foi parcialmente provido para
possibilitar a aplicação da legislação municipal, que previa a aplicação
de UFIB + juros de 1% ao mês sobre os créditos tributários, descumprindo
a decisão proferida no agravo supracitado, o que enseja a violação do
sistema de precedentes do novo CPC e da coisa julgada.
A
reclamação
foi
inicialmente
distribuída
por
prevenção ao Órgão ao Desembargador Burza Neto, do 7o Grupo de
Direito Público, que determinou sua redistribuição a este
desembargador, nos termos dos artigos 988, §1o do CPC e 196 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça (fls. 584/587).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A reclamação não deve ser conhecida.
Isto porque pretende a reclamante que o acórdão
proferido em sede de apelação tenha o mesmo resultado do que fora
decidido no agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2227304-58.2020.8.26.0000
4
No presente caso, o relator do agravo de
instrumento difere do relator do acórdão reclamado, mas trata-se da
mesma Turma Julgadora, inexistindo qualquer autoridade do relator do
agravo a ser exercida em relação ao relator do acórdão da apelação
ora reclamado.
Ademais, tratando-se de decisão interlocutória
proferida em sede de cognição sumária, prevalece a decisão proferida
no acórdão da apelação, que tem caráter exauriente, de modo que
não há que se falar em decisão do agravo de instrumento em
detrimento da apelação.
Nos exatos termos do art. 296 do CPC, “a tutela
provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode,
a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”, possuindo nítida
natureza transitória, não vinculando a sentença e apelação, cujos
julgamentos se dão em sede de cognição exauriente, podendo
confirmar ou revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.
Diga-se, ainda, que não há sobreposição de
autoridade quando se trata de decisões proferidas pela mesma Turma
Julgadora, o que torna incabível, por via de consequência, a
reclamação.
De sorte que, pelo que se observa dos autos, as
razões desenvolvidas pela reclamante nada mais visam do que retornar
à discussão acerca da aplicação ou não da SELIC, o que não se
admite em sede de reclamação, pois esta não serve como sucedâneo
recursal para discutir a decisão reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2227304-58.2020.8.26.0000
5
Face ao exposto, não conheço da reclamação.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)